Tribunal: TJES
Processo: 5009424-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009424-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: ARTUR BRETAS DE ASSIS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA INFORMAÇÕES DE PARTES. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL PARA A CENSEC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O Provimento n. 46/2015 do CNJ dispõe em seu art. 13 que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC pode ser utilizada para consulta por entes públicos ou pessoas naturais e jurídicas privadas, ficando estas sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos.

2. Esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que, mesmo diante do princípio da cooperação, não cabe ao Poder Judiciário efetuar tal consulta, eis que as partes podem obter informações acerca do nascimento, casamento e óbito das pessoas naturais.

3. Entretanto, no que concerne à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, a informação depende de requisição judicial ou do Ministério Público (art. 5º, alínea
a
), motivo pelo qual os tribunais vêm entendendo pela possibilidade de expedição de ofício.

4. Quanto à EDP, apesar do envio de A. R., não se verifica a recusa da concessionária, razão pela qual inexiste motivo para determinar a expedição de ofício, mormente porque a obtenção do documento que ateste a negativa é possível, não se tratando de prova diabólica.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5009424-79.2023.8.08.0000

Agravante:

Cooperativa de Crédito Coopermais - Sicoob Coopermais

Agravados:

Artur Bretas de Assis e Angélica Pizzol

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Coopermais - Sicoob Coopermais contra a decisão d
e id.
19700235
(integra
da pela de id. 28258691) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos da ação monitória (em fase de cumprimento de sentença) ajuizada em desfavor de Artur Bretas de Assis, Angélica Pizzol e Abanutre Alimentos Comércio e Representações Ltda., na qual o Magistrado de origem indeferiu a expedição de ofícios a fim de diligenciar junto a órgãos públicos quando a bens dos agravados.

Nas razões de id. 5777235, a agravante alega em síntese que (a) somente o Poder Judiciário tem acesso às informações que os órgãos de consulta fornecem; (b) as demais consultas já foram realizadas, com localização apenas de um veículo no Renajud e parte do valor no Bacenjud; (c) tem procurado meios de garantir o resultado útil da demanda; (d) deve ser observado o princípio da cooperação; (e) a possibilidade de consulta ao CRC e CENSEC, bem como de expedição de ofício à EDP, é reconhecida por este tribunal, sendo prescindível o esgotamento das vias extrajudiciais; e (f) a decisão deve ser reformada.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

Embargos de declaração opostos no id. 5881105 contra a decisão liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Provimento n. 46/2015 do CNJ dispõe em seu art. 13 que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC pode ser utilizada para consulta por entes públicos ou pessoas naturais e jurídicas privadas, ficando estas sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos.

Esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que, mesmo diante do princípio da cooperação, não cabe ao Poder Judiciário efetuar tal consulta, eis que as partes podem obter informações acerca do nascimento, casamento e óbito das pessoas naturais, como se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS JUNTO AO CRC. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. PRECEDENTES. Recurso conhecido e Improvido. I A jurisprudência desta Corte preceitua que o sistema de consulta da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais CRC pode ser acessado pela própria parte, ou seja, independe de intervenção do Judiciário, conforme prenunciam os Provimentos nº 41/2013 da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo e nº 46 de 16/06/2015 do Conselho Nacional de Justiça CNJ. II - Além da ausência de qualquer alegação de impossibilidade de acesso a tal sistema pela parte agravante, consignou-se que o princípio da cooperação não induz o entendimento de que a parte pode relegar ao Poder Judiciário ônus que lhe compete. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000660, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CONSULTA A CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS (CRC) POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PELA PRÓPRIA PARTE PROVIMENTO 041/2013 DA CGJES - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 8º do Provimento nº 41/2013 (alterado pelo Provimento nº 13/2014) o agravante pode ter acesso ao banco de dados disponível pela CRC, motivo pelo qual o pedido de intervenção do juízo de primeiro grau para obtenção das informações acerca do regime matrimonial do agravado não subsiste. 2. Em que pese ser viável a intervenção do Poder Judiciário para que o jurisdicionado tenha acesso a outros dados, tais como declarações de renda e saldo em contas bancárias, a diligência aqui pretendida não depende exclusivamente da atuação judicial para a sua obtenção, o que somente impõe a citada intervenção judicial em casos excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de obtenção do documento pretendido, o que não restou demonstrado no presente caso. 3. A pretensão do agravante não encontra fundamento, mormente porque não se pode validar a tentativa de transferir a responsabilidade da parte em diligenciar junto a órgãos e entidades para a obtenção de informações sobre o agravado. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005346, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

No que concerne à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, a informação depende de requisição judicial ou do Ministério Público (art. 5º, alínea
a
), motivo pelo qual os tribunais vêm entendendo pela possibilidade de expedição de ofício, principalmente quando outras diligências restaram infrutíferas como nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido da exequente consistente em expedição de ofício ao órgão CENSEC, devendo a pesquisa ser realizada pela própria parte. Inconformismo da credora. Com razão. Expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. Possibilidade. Informação acessível somente mediante ordem judicial. Necessidade de intervenção do Judiciário. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2123316-16.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2023; Data de Registro: 24/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES DO DEVEDOR - CONSULTA ON-LINE OU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC - MÓDULO CEP - POSSIBILIDADE -NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - MÓDULO CESDI - LIVRE ACESSO - PROVIMENTO PARCIAL.

- Frustradas as diligências anteriores para tentativa de localização de bens do devedor suficientes para satisfazer a dívida alimentar, mostra-se viável a consulta à plataforma CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), especificamente no módulo CEP, a fim de garantir o resultado útil da execução, já que tal pesquisa depende de prévia autorização judicial, conforme se extrai da leitura do art. 10 e 19 do Provimento nº 18/2012 do CNJ.

- Em relação ao módulo CESDI, tal pesquisa é de livre acesso à parte interessada (art. 8º do Provimento nº 18/2012 do CNJ) e, portanto, desnecessária a intervenção judicial.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.189694-7/002, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023)

Execução por título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício à CENSEC, requerida pelo exequente. Agravo de instrumento. Esgotamento de outras providências infrutíferas (BacenJud e RenaJud), o caráter sigiloso das informações pretendidas e a falta de colaboração da executada corroboram a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, ao escopo de localização de bens passíveis de penhora, sem prejuízo de eventuais despesas que couberem ao postulante. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido. (0095359-06.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). GERALDO DA SILVA BATISTA JUNIOR - Julgamento: 20/04/2023 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Quanto à EDP, esclareço que apesar do envio de A. R. (ids. 5009424 e 5777249), não verifiquei a recusa da concessionária, razão pela qual inexiste motivo para determinar a expedição de ofício, mormente porque a obtenção do documento que ateste a negativa é possível, não se tratando de prova diabólica.

Nesse viés, considerando a possível frustração da efetivação da tutela jurisdicional, entendo que o recurso merece provimento parcial.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar que o Juízo de origem expeça ofício ao CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, solicitando as informações pertinentes acerca dos agravados.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração de id.
5881105
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.